Tribunal: TJMT
Processo: 1009845-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009845-95.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRESA BRAUN NOVACZYK - CPF: 756.120.110-91 (INTERESSADO), EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI - CPF: 535.943.479-15 (ADVOGADO), DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 655.434.911-15 (ADVOGADO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO MT (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE FILHO MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA OU LAUDO CONCLUSIVO QUE COMPROVE A NECESSIDADE ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. A redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, somente poderá ocorrer se devidamente comprovada a necessidade especial do dependente por meio de perícia médica e reconhecimento em laudo conclusivo expedido ou homologado pelos órgãos competentes do Estado, em conformidade com o art. 139-A da Constituição Estadual, inserido pela Emenda Constitucional n° 70/2014.

2. Não havendo nos autos laudo pericial que ateste a necessidade especial, mas apenas solicitação médica neste sentido, de rigor a denegação da segurança pretendida no
mandamus
, o qual deve vir acompanhado de prova pré-constituída, dada a impossibilidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Andresa Braun Novaczyk contra ato tido por ilegal atribuído aos Exmos. Srs. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso e Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, relativamente à redução de sua jornada de trabalho, com fundamento no art. 139-A da Constituição Estadual e no art. 124-A da Lei Estadual no 607/2018.

Na petição inicial, a impetrante alega que é servidora pública efetiva, ocupando o cargo de Enfermeira, lotada no Complexo Regulador do SUS, cumprindo carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

Aduz que seu filho Enzo Braum Novaczyk, nascido em 14 de outubro de 2006, é portador da Síndrome de Leigh (CID 10:G82) e quadro clínico de Encefalopatia Mitocondrial, envolvendo a região de núcleo da base, transtorno esse que desencadeia uma série de tratamentos diários, necessitando de equipe multidisciplinar, como psicóloga, fonoaudióloga, terapia ocupacional e fisioterapia, além da sua presença nas terapias realizadas.

Verbera que requereu administrativamente junto à Secretaria do Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, no dia 31 de outubro de 2018, a redução de sua jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais para 15 (quinze) horas semanais, embasada no artigo 139-A, da Constituição Estadual e artigo 124-A, da Lei Estadual no. 607/2018.

Ressalta que o processo administrativo foi ajuizado há mais de 08(oito) meses, porém, até a presente data não houve resposta por parte de administração pública, tendo o feito se estagnado na Coordenadoria de Perícia Médica, desde 22 de novembro de 2018.

Sustenta, ainda, que a ausência de parecer ou de qualquer decisão no processo administrativo possibilitando a redução de sua jornada de trabalho para acompanhar seu filho menor e deficiente viola o direito público subjetivo constitucionalmente assegurado às crianças e, além disso, o tratamento diferenciado dispensado aos portadores de necessidades especiais.

Por fim, postulou liminarmente a redução de jornada de trabalho de 30 (trinta) para 15 (quinze) horas semanais. E, no mérito, a concessão em definitivo da segurança

vindicada (págs.01/51 – id.n.

8524180).

O pedido de liminar foi indeferido (pág.06- id.n.

8587273).

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa pugnando pela denegação da segurança (págs. 01/05 –id.n.

8921451).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinado as autoridades coatoras que procedam à realização de inspeção médica (págs.01/03 – id.n.

12606987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Andresa Braun Novaczyk visando à redução de sua jornada de trabalho, de 30 (trinta) para 15 (quinze) horas semanais, com fundamento no art.139-A da Constituição Estadual e art.124-A da Lei Estadual no 607/2018.

Da análise dos autos, observa-se que Andresa Braun Novaczyk é servidora pública, Enfermeira, lotada no Complexo Regulador do SUS, e que seu filho, Enzo Braun Novaczyk, nascido em 14 de outubro de 2006, é portador de Síndrome de Leigh (CID 10:G82), com quadro clínico de encefalopatia mitocondrial, envolvendo a região de núcleo da base, conforme receituários médicos (págs.27/46 -id.n.

8524180)

Observa-se, também, que a impetrante cumpre uma jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais e tem por incumbência cuidar da saúde, educação e bem estar de seu filho (pág.30 – id n.

8524180).

Observa-se, por fim, que a impetrante protocolou pedido administrativo de redução de jornada de trabalho para acompanhar filho portador de necessidades especiais (Processo no 567732/2018), fundamentado no art. 139-A da Constituição Estadual e no art. 124-A da Lei Estadual no. 607/2018, porém, este feito encontra-se na Coordenadoria de Perícia Médica (págs.31/32-id.n.

8524180)

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que, diante do conjunto probatório colacionado, não é possível aferir, de plano, se a impetrante teria direito à redução da sua carga horária, uma vez que a Lei Estadual no 607/2018 acrescentou o artigo 124-A à Lei Complementar Estadual no 04/90, que rege os servidores públicos estaduais, elencando os requisitos a serem preenchidos para que o servidor possa usufruir do benefício, os quais, no caso dos autos, não foram demonstrados. Vejamos:

“Art. 124-A Fica concedido ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, desde que observados os seguintes requisitos:

[....] §
1o Fica assegurada a redução da jornada prevista no caput deste artigo mediante
averiguação por assistente social referente à dependência socioeducativa e a
realização de avaliação médica pericial, nos termos do regulamento
."

Nessa esteira, a impetrante não juntou aos autos parecer médico conclusivo expedido ou homologado pelos órgãos competentes do Estado a respeito da necessidade especial do seu filho e dependente, não tendo sido demonstrados, consequentemente, os requisitos para a concessão de redução da carga horária, sem prejuízo nos vencimentos.

Como se sabe, o mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil e que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, conforme disposto no art. 1o da Lei Federal n. 12.016/09.

Por direito líquido e certo, outrossim, tem-se aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída, dada a impossibilidade de dilação probatória na ação mandamental, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
(in Mandado de Segurança. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37)
.

Vê-se, assim, que na ação mandamental é necessária prova pré-constituída do direito alegado, o que não se encontra presente neste caso em exame.

E isto porque a impetrante deixou de comprovar de plano seu direito líquido e certo, não havendo nos autos quaisquer documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais necessários à redução da jornada de trabalho.

Neste mesmo sentido, seguem julgados do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido
".
(STF, Primeira Turma, AgR em MS 32680/DF, relatora Ministra Rosa Weber,DJe 6/10/2014). [g.n.]

"[...]
2
. O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental
.
(...) 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.
(STF, MS 31355 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11- 2016) [g.n.]

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

— SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO RESPONSÁVEL POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA
— RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não é admissível a redução da jornada de trabalho de servidor público quando ausente prova pré-constituída, e ainda, os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar. Recurso não provido
.
(N.U 1003011-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 08/01/2020) g.n.

Dessa forma, ante a falta de prova pré-constituída, a ação mandamental é inadequada para que se verifique o direito alegado pela impetrante e a ilegalidade do ato combatido.

Ante o exposto,
denego a segurança
vindicada, por não restar demonstrada afronta a direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020